Tribunal: TJMT
Processo: 0001425-65.2017.8.11.0008
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001425-65.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[MARIA BUENO DOS SANTOS - CPF: 514.682.041-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), M. DE C. ALMEIDA COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME - CNPJ: 19.934.001/0001-31 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – RESTITUIÇÃO DO VALOR DAS PARCELAS QUITADAS – RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
– DECORRÊNCIA LÓGICA E NECESSÁRIA DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO MORAL EXCEPCIONAL – SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Anulado o contrato de compra e venda, impõe-se o retorno dos contratantes ao
status quo ante
, com a retomada do bem pelo vendedor e devolução dos valores a ele pagos pelo comprador, cuidando-se de decorrência lógica e necessária do desfazimento do negócio, cujo implemento independe de expresso pedido da parte a respeito. 2. Não comprovado significativo abalo à honra ou outra lesão excepcional aos predicados pessoas, não há falar em dano moral indenizável em função de cobrança indevida, porquanto não se trata de hipótese em que o dano é presumido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA BUENO DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da ação “
Anulatória de Contrato c/c Responsabilização Civil por Dano Moral
”
(Proc. no 0001425-65.2017.8.11.0008), ajuizada pela apelante contra M DE C ALMEIDA COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI - ME, julgou o pedido parcialmente procedente para

“
anular a alienação na forma pactuada às fls. 16, invalidando o contrato de compra e venda, eis que eivado por vicio de vontade
”
(cf. Id. no 111681485 - pág. 80/82).

A apelante sustenta que faz jus à indenização por dano moral, porque, conforme reconhecido na sentença, “
induzida a erro, e

por inexperiência, obrigou-se a prestação manifestadamente desproporcional, visto que pagou R$ 1.800,00 em um produto que é vendido por R$ 113,98 em diversos sites da internet
”, sendo “
patente a violação da sua dignidade
(...)
, eis que a apelada, de maneira discriminatória e abusiva, aproveitou-se da inexperiência da apelante
(uma idosa de 70 anos)
para firmar contrato de compra e venda de produto com preço expressivamente mais alto do que o cobrado no mercado de consumo
”, e, ainda, sob o mesmo enfoque, diz que a empresa/ré deve ser condenada a
devolver o dobro do cobrado na 1a parcela do contrato, de acordo com o art. 42, § único, do CDC, razão pela qual pede o provimento do recurso para seja acrescido ao dispositivo sentencial a condenação da ré/apelada ao pagamento de indenização por dano material e moral (cf. Id. no 111681485 - pág. 90/97).

A apelada não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Segundo a petição inicial, em 04.04.2016, a funcionária da empresa/ré bateu à porta da autora/apelante para oferecer/vender o “
Massageador Masterlife Therapy Saúde
”, sendo o negócio fechado pelo preço de R$ 1.800,00, com pagamento através de 12 parcelas mensais, sucedendo, porém, que, mais tarde, após o pagamento da 1a parcela, ao pesquisar na internet sobre o produto, descobriu que o mesmo modelo era comercializado em diversos sites por valor até 10 vezes menor do que lhe foi cobrado, e, diante dessa situação, afirmando que foi levada a erro pela vendedora, decidiu ajuizar a presente demanda para ver declarada a nulidade do contrato e receber a devida reparação decorrente dos prejuízos experimentados em razão do ilícito praticado pela empresa/ré.

Na sentença, ao examinar o conjunto probatório, o MM. Juiz concluiu que, de fato, a representante da empresa/ré “
agiu em discordância com os princípios da boa-fé objetiva, visto que vendeu produto à requerente por valor superior ao de mercado, estando em visível desproporcionalidade, ao modo que o valor pactuado no contrato de compra e venda fora o de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) e o valor de mercado, consoante orçamentos apresentados às fls. 19 corresponde a R$ 113,98 (cento e treze reais e noventa e oito centavos)
”
, decretando, assim, “
a

anulação do contrato de compra e venda (fls. 16) realizado entre partes, consoante dispõe os artigos 171,11 do Código Civil, visto que demonstrada a má-fé do vendedor
”, contudo, nada dispôs sobre a restituição do valor dispendido em razão do negócio anulado.

Havendo a procedência do pedido de rescisão contratual, o retorno da situação jurídica dos contratantes ao
status quo ante
é decorrência lógica e necessária, efeito automático e
ex lege
do pronunciamento jurisdicional, de modo que, independente de pedido expresso a respeito, resolvido o contrato de compra e venda, a posse do bem necessariamente deve ser devolvida ao vendedor, cabendo a este, em contrapartida, restituir ao comprador as prestações pagas em razão do contrato, a fim de, em qualquer uma das hipóteses, evitar-se o enriquecimento imotivado e indevido da contraparte. Inclusive, uma vez que o retorno ao estado anterior é decorrência lógica e necessária do provimento, nos termos do art. 182 do CC/2002, a determinação de restituição da coisa independe da formulação de pedido expresso nos autos.

Sendo assim, a autora/apelante realmente faz jus à restituição do correspondente à 1a parcela do contrato, cuja quitação é ponto incontroverso nos autos, porém, a restituição deve se dar de forma simples, afinal, no momento da cobrança, o contrato produzia efeitos regulares, vindo a ser declarado invalido somente agora, ou seja, naquele momento, cuidou-se de cobrança contraprestação pelo produto adquirido e entregue à autora.

Sobre os danos morais, não há reparo a ser feito à conclusão sentencial, eis que a
situação retratada nos autos não caracteriza hipótese de dano moral
in re ipsa
, de modo que cabia à autora demonstrar, de forma convincente, o significativo abalo moral sofrido em decorrência do episódio, no entanto, o que se vê da exposição inicial
é um discurso genérico, em que a ela diz ser “
patente a violação da dignidade do autor, eis que a ré, de maneira discriminatória e abusiva, aproveitou-se da inexperiência da autora e firmou contrato de compra e venda viciada
”, ou, então, que “
o abalo psicológico sofrido é evidente, visto ser pessoa idosa e ter que passar pelo desgaste físico e emocional da situação fática relatada em epígrafe
”,
ou seja, parte do pressuposto de que o dano é presumido, embora não tenha trazido nada que respaldasse essa premissa, não especificando em que medida a contratação defeituosa e a cobrança de uma única parcela até então seriam causa de dano moral indenizável.

Pelo exposto, provejo em parte o recurso, a fim de retificar o dispositivo sentencial para acrescentar a expressa condenação da ré/apelada a restituir o valor da 1a parcela do contrato objeto da lide, a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) desde a data do desembolso.

Custas recursais
pro rata
,

observado o §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022